Tribunal: TJSP
Processo: 2264435-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESCISÃO CONTRATUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO - Decisão que indeferiu o pedido de destituição do perito nomeado - Descabimento do recurso - Hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015, CPC/2015 - Não cabimento de agravo de instrumento - Inadequação da espécie recursal – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2264435-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDMILSON CRISPIM COSTA, SÉRGI OLIVEIRA DE BRITO e VAGNER
BONTEMPO VENEROSO, são agravados GRUPO FRANHOLDING, ESCOLAS DE
PROFISSÕES S.A., NUMBER ONE SOLUÇÕES E LINGUAGENS S/A, NUMERO UM
CURSOS DE INDIOMAS E LINGUAS ESTRANGEIRAS LTDA, SISTEMA SKILL DE
FRANQUIAS LTDA, MÁRCIO MARCARENHAS e JOSÉ CARLOS SEMENZATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2264435-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25759
2
VOTO No 25759
Agravo Interno n° 2264435-04.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível do Foro Central)
Agravantes: EDMILSON CRISPOM COSTA e OUTROS
Agravadas: GRUPO FRANHOLDING e OUTROS
Juíza: Dra. Marcia Tessitore
Autos de origem n. 0175087-78.2011.8.26.0100
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
RESCISÃO
CONTRATUAL AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ROL TAXATIVO - Decisão que indeferiu o
pedido de destituição do perito nomeado -
Descabimento do recurso - Hipótese não
elencada no rol taxativo do art. 1.015,
CPC/2015 - Não cabimento de agravo de
instrumento - Inadequação da espécie
recursal RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
Agravo
Interno
contra
a
decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, interposto
contra r. decisão de 1o grau que, em ação declaratória cumula com
rescisão de contrato, indeferiu o pedido de destituição de perito
nomeado (fl. 120).
Os recorrentes alegam, em resumo, que deve ser
aplicada a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC,
notadamente para se evitar medidas inúteis e desenecessárias (fls.
01/06 do agravo interno).
Sobreveio resposta recursal (fls. 09/16 do agravo
interno).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2264435-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25759
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão monocrática não merece reparo.
Com efeito, a r. decisão não conheceu do seu recurso
de Agravo de Instrumento, vez que a decisão inicialmente agravada não
se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de agravo de
instrumento previstas no art. 1.015, CPC.
No caso dos autos, a decisão combatida no Agravo de
Instrumento indeferiu o pedido de destituição do perito nomeado, sob o
fundamento da “(...) completa ausência de fundamento para tanto,
ressaltando-se que as conclusões contrárias aos interesses das partes,
elaborados pelo sr. Perito, não são motivos para tanto” (fl. 120).
Como se vê, inexiste a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois não
foi demonstrada qualquer nulidade da perícia ou inaptidão do perito, ou
seja, os agravantes não demonstraram qualquer causa legal para a
substituição do perito judicial nomeado, não demonstraram eventual
falta de conhecimento técnico ou científico do expert ou que sem motivo
legítimo, deixou de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado
(art. 468 do CPC).

Sobre o cabimento restrito do agravo de instrumento
(taxatividade),
HUMBERTO
THEODORO JUNIOR salienta que “A
orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em
que enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por
meio de agravo de instrumento. Aquelas que não constam dessa lista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2264435-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25759
4
ou de outros dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas
em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação”
(“Curso de Direito Processual Civil”, vol. III, Forense, 2017, p. 1.052, n.
784).
CASSIO SCARPINELLA BUENO também escreve que:
“Importante e substancial alteração proposta desde o Anteprojeto
elaborado pela Comissão de Juristas é a tarifação dos casos em que é
cabível o recurso de agravo de instrumento, assim entendido o recurso
que submete a contraste imediato pelo Tribunal decisão interlocutória
proferida na primeira instância ao longo do processo. O objetivo
expresso, desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto, é o de reduzir
os casos em que aquele recurso pode ser interposto” (“Manual de
Direito Processual Civil”, Saraiva, 2015, p. 622).
Eventuais embargos de declaração serão julgados em
sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de
interposição dos embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao presente agravo interno.
SÉRGIO SHIMURA
Relator